Tribunal: TJSP
Processo: 1004678-32.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Compromisso de compra e venda. Bem imóvel. Caixa de contenção instalada em área privativa. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Mérito. Ausência de provas de que a mera instalação de caixa de contenção na área privada do imóvel do autor enseja reparação de danos morais. Indícios de prática de litigância predatória. Ajuizamento de expressiva

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Compromisso de compra e venda. Bem imóvel. Caixa de contenção instalada em área privativa. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Mérito. Ausência de provas de que a mera instalação de caixa de contenção na área privada do imóvel do autor enseja reparação de danos morais. Indícios de prática de litigância predatória. Ajuizamento de expressiva quantidade de ações ajuizadas por adquirentes de imóveis e patrocinadas pelo patrono do autor. Sentença mantida. Recurso desprovido.